Tribunal: TJMT
Processo: 1018783-11.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018783-11.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO FABIO DE SOUZA JERONIMO - CPF: 071.932.681-80 (APELANTE), RONY ROGERIO SANTOS DE SOUSA - CPF: 702.902.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO LUCAS MENDES - CPF: 142.754.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COLONHESE BASSO - CPF: 037.180.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RESTAURANTE LM LTDA - CNPJ: 12.939.820/0001-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao ser preso dentro do estabelecimento, o réu teria consumado o delito ou apenas tentado subtrair os bens; (ii) se a ausência de laudo pericial inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo e, (iii) se é cabível a redução da pena.

III. Razões de decidir

3. A consumação do furto exige a inversão da posse do bem, o que não se configurou no caso, pois o réu foi preso dentro do estabelecimento, sem que os bens tivessem deixado a esfera de vigilância da vítima. Reconhecimento da tentativa.

4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando evidenciado por confissão extrajudicial e prova testemunhal em juízo.

5. A dosimetria da pena foi corretamente fixada em primeiro grau, com aumento proporcional na pena-base (1/8), considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima para o tipo penal em questão.

6. Com o reconhecimento da tentativa, aplica-se a causa de diminuição na fração de 1/2, resultando na pena de 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão e 5 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a forma tentada e redimensionar a pena para 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão e 5 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Configura tentativa de furto quando o agente é preso no interior do estabelecimento antes de consumar a subtração e de consolidar a posse sobre os bens."

"2. A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, se houver prova testemunhal e confissão que demonstrem sua ocorrência."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.051.157/MG, AgRg no REsp 1810571/RS, Tema Repetitivo n. 934, TJMT, AP 0017249-56.2018.8.11.0064, AP n. 1004279-51.2022.8.11.0004, AP n. 1054508-69.2020.8.11.0041.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018783-11.2023.8.11.0042

APELANTE: CAIO FABIO DE SOUZA JERONIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por CAIO FABIO DE SOUZA JERONIMO contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da respectiva ação penal, que o condenou à pena de 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo – art. 155, § 4º, I e IV do CP (ID. 286654393).

O apelante

CAIO FABIO DE SOUZA JERONIMO sustenta que: 1) o furto não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foi preso em flagrante pela polícia dentro do estabelecimento comercial, no momento em que ainda coletava os objetos subtraídos; 2) não foi confeccionado laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tampouco houve apresentação de justificativa idônea que pudesse sustentar a ausência do referido exame; 3) caso seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, o concurso de pessoas deverá ser considerado para qualificar o crime, mantendo-se a pena no mínimo legal na primeira fase, contudo, ainda que mantida, deve ser reduzido o aumento da pena-base, por ausência de justificativa para o acréscimo aplicado de 9 meses.

Requer o provimento do recurso para:

“(...) a) Desclassificar o delito para a modalidade tentada, aplicando a maior fração da causa de diminuição;

b) Afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, visto que não foi elaborado laudo pericial para sua constatação e não houve apresentação de justificativa apta a sustentar a exceção normativa;

c) Readequar a pena base ao mínimo legal em razão do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, utilizando o concurso de pessoas para qualificar o delito, pois a única circunstância qualificadora remanescente;

d) Subsidiariamente, sendo mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo, reduzir a pena base ao patamar proporcional, visto que restou apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável (concurso de pessoas), devendo-se limitar o aumento a 1/6. (...)”
(ID. 286654402).

Nas contrarrazões
, 9ª Promotoria de Justiça CRIMINAL da Comarca dA CAPITAL
pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 286654405), entendimento que foi endossado pela 31ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA criminal, a qual exarou parecer pela manutenção da sentença recorrida (ID. 295507354).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 26/09/2023, por volta de 03h50min, na Av. Ipiranga, nº 1351, Cuiabá/MT, o denunciado CAIO FÁBIO SOUZA JERÔNIMO, na companhia de indivíduo ainda não identificado (conhecido apenas como MAGRÃO), em unidade de desígnios e com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco); 01 (uma) Câmera Intelbras na Caixa; 01(uma) Ribitadeira; 01 (um) Multiteste; 01 (um) Organizador de Cabos Preto; 01 (uma) Mangueira de Gás; 01 (um) Molinete., 01 (um) Corrente de Cor Dourada Com Pingente, Um Brinco Dourado, nos termos do TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO Nº 2023.16.395326, acostado ao ID Num. 133307705 - Pág. 1, em prejuízo do estabelecimento comercial RESTAURANTE IPIRANGA, ou seja, da vítima JULIO FRANCISCO LUCAS MENDES.

Sobressai dos autos que, na data dos fatos, a polícia foi acionada pelo proprietário da empresa Restaurante Ipiranga, pois disparou o alarme e o seu telefone, sinalizando invasão no local, quando ainda observou suas câmeras e flagrou a presença de dois suspeitos já dentro do restaurante.

Que com a chegada dos policiais, de pronto, estes já localizaram e prenderam em flagrante o denunciado com os produtos furtados e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), no entanto, o comparsa já havia foragido.

É dos autos que para adentrar ao local o denunciado e seu comparsa quebraram o forro, adentrando pelo teto.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia CAIO FÁBIO SOUZA JERÔNIMO como incurso no artigo 155, § 4º inciso I e IV, do Código Penal, pelo que requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para responder a acusação, no prazo de 10 (dez) dias, designando-se data para audiência de instrução, preenchidas as formalidades legais, até final julgamento e condenação (...)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos seguintes termos:

“(...) Materialidade

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 133307700), Boletim de Ocorrência (Id. 133307701), Termo de Entrega (Id. 133307710), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Autoria

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do acusado.

Embora o réu não tenha sido inquerido em juízo, perante a Autoridade Policial confessou a prática do delito de furto, relatando que juntamente com a pessoa conhecer como “Magrão” pulou o murro, quebrou o forro de gesso e adentrou do estabelecimento comercial.

É cediço que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório. Nessa linha de intelecção, as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias. (Precedentes: STF - RTJ 88/371).

O policial Militar Rony Rogério Santos de Souza, em juízo, relatou que a vítima acionou a polícia militar, relatando que o alarme do restaurante estava disparado e possivelmente haviam pessoas dentro do restaurante. Informa que o proprietário abriu a porta do local e durante a vistoria localizaram o réu no fundo do restaurante. Ressalta que o réu adentrou no restaurante pelo telhado e com o réu foram localizados alguns objetos que foram reconhecidos pela vítima.

É cediço que o depoimento dos policiais constitui elemento de prova de extremada importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado. A propósito, revestem-se de fé pública e gozam de presunção de legalidade e legitimidade, quando corroboradas pelas demais provas coligidas.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, no que concerne à autoria delitiva, verifica-se a proficiência de provas produzidas, a recair sobre a pessoa do acusado CAIO FABIO DE SOUZA JERONIMO.

Estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito.

Da tentativa

No caso vertente, o réu foi surpreendido ainda dentro do estabelecimento comercial em posse dos objetos furtados, de modo que alcançou o resultado pretendido antes de ter sido interrompido da polícia militar, conforme se extrai do depoimento do policial militar Rony Rogério Santos de Souza.

Outrossim, também incogitável o afastamento da modalidade consumada, cujo reconhecimento independe, até mesmo, de eventual posse livre e desprotegida da res furtiva pelo agente.

Nesse contexto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, Tema n. 934, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (REsp 1.524.450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Cabe mencionar, ainda, a Súmula 582/STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Na hipótese dos autos, inegável que o réu foi surpreendido na posse dos objetos furtados, portanto, intangível o pleito defensivo, porquanto o acusado logrou êxito em consumar a subtração, tornando insustentável o reconhecimento da tentativa.

Circunstância(s) qualificadora(s)

No que se refere ao pleito de afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (§ 4°, I, do art. 155 do CP), razão da ausência de realização de exame pericial, entendo que tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, o c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”.

Todavia, as provas produzidas nos autos, conforme amplamente exposto, se revelam suficientes para demonstrar a presença da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo.

Aliás, o próprio acusado confessou em seu interrogatório em fase extrajudicial, relata que adentrou no estabelecimento comercio pelo telhado, quebrando o forro de gesso.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, Rony Rogério Santos de Souza, que afirmou em juízo que o acusado adentrou no imóvel pelo telhado.

Dessa forma, verifica-se que os elementos probatórios coligidos nos autos são uníssonos e coerentes, evidenciando de forma clara a presença da qualificadora do rompimento de obstáculo. (...)

Já no que tange à qualificadora do concurso de pessoas, restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado Caio Fabio De Souza Jeronimo praticou o fato, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo conhecido por “Magrão”.

Nesse sentido:

Em sendo o delito de furto praticado por duas ou mais pessoas, é de regra a aplicação da qualificadora a que alude o inciso IV do § 4º do art. 155, do CP, dado seu caráter objetivo (RDJ 5/194).

Desse modo, o conjunto probatório dos autos é harmônico e seguro para afirmar que o réu Caio Fabio de Souza Jeronimo praticou o crime de furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais, a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos colhidos, trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar o mencionado réu pela atitude típica prevista no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.

3. Dispositivo

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para CONDENAR o réu CAIO FABIO DE SOUZA JERONIMO, qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. (...)”.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, sem impugnar a materialidade e a autoria delitivas, limitando-se a pleitear a desclassificação para a forma tentada, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a revisão da dosimetria da pena.

Quanto ao pleito de reconhecimento da forma tentada, cumpre destacar que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 934,
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No caso dos autos, é certo que o apelante foi preso em flagrante no interior da Churrascaria Ipiranga, após o proprietário acionar a polícia em razão do disparo do alarme do referido estabelecimento, sendo encontrados em sua posse alguns objetos pertencentes ao local.

Com efeito, essas circunstâncias evidenciam a modalidade tentada do crime de furto.

Isso porque, ao perceber a ação delituosa, o proprietário da churrascaria acionou imediatamente a polícia, que prendeu o apelante ainda no interior do referido estabelecimento comercial, circunstância que demonstra que não houve inversão da posse dos bens, os quais permaneceram sob vigilância e à disposição do legítimo possuidor.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens não saíram da esfera de vigilância da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta do réu para a tentativa de furto.”
(TJMT, AP nº 0003103-37.2018.8.11.0055)” (AP 0017249-56.2018.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/06/2024).

Tal conclusão é reforçada por julgado recente do c. STJ, no qual se reconheceu a tentativa de furto mesmo após a retirada dos bens da prateleira do supermercado e a condução destes até o estacionamento do próprio estabelecimento.

Veja-se:

"(...) Embora o entendimento consolidado nesta Corte não exija a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa para a consumação de crimes patrimoniais, pois adota-se a teoria da apprehensio (ou amotio), a retirada dos bens da prateleira do mercado, seguida da abordagem da recorrida ainda no estacionamento do estabelecimento comercial, não caracteriza a consumação do furto, mas demonstra o quanto do iter criminis já havia sido percorrido e serve, portanto, de critério para a aplicação da pena, conforme realizado pelo Tribunal de origem, que reduziu a pena pela tentativa na fração mínima. (...)”
(REsp n. 2.051.157/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

Ora, se a consumação é afastada quando o agente é detido já no estacionamento do comércio, onde a vigilância ainda persiste, com mais razão deve-se reconhecer a tentativa quando o flagrante ocorre no interior do estabelecimento.

Logo, reconheço a modalidade tentada do crime de furto, nos termos do art. 14, II, do CP.

Em seu turno, mostra-se proporcional a aplicação da fração redutora de 1/2 (metade), considerando-se o iter criminis percorrido, uma vez que o apelante adentrou o estabelecimento comercial e chegou a ocultar alguns bens subtraídos dentro de uma mochila, mas foi surpreendido e detido ainda no interior do local, circunstâncias que evidenciam que a conduta delitiva atingiu estágio considerável de execução.

Por sua vez, tanto o c. STJ quanto esta e. Câmara possuem entendimento no sentido de que
“o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”.
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - julgado em 22.10.2019; TJMT, AP n. 1004279-51.2022.8.11.0004, Rel. Min. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/06/2025).

Dessa forma, a considerar que a qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com fundamento na confissão extrajudicial do apelante, bem como no depoimento judicial do policial responsável pela ocorrência, não se mostra possível o seu afastamento.

No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima (2 a 8 anos) do crime de furto qualificado mostra-se adequada e proporcional (TJMT, AP n. 1054508-69.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/06/2025).

Portanto, a exasperação da pena-base em 09 meses realizada na origem não comporta reparo.

Por fim, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa neste voto, aplico a fração de 1/2 (metade), de modo que redimensiono a pena do apelante para 01 ano, 01 mês e 23 dias de reclusão e 5 dias-multa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
para reduzir a pena do apelante, fixando-a em 01 ano, 01 mês e 23 dias de reclusão e 5 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025